Tribunal: CARF
Processo: 11065.916817/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.916817/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.192 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 84 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente justificadamente o
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02895.11530.170407.1.3.04-2515, em 17.04.2007, e-fls. 86-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.916817/2009-18
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

91, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2362, no valor de R$66.574,40 do período de apuração
de dezembro do ano-calendário de 2006, recolhido em 09.02.2007.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18-22:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 66.574,40
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/BEL/PA no 01-32.503, de 17.12.2015, e-fls. 120-126:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO. UTILIZAÇÃO EM
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É entendimento da Receita Federal do Brasil que a autorização para utilização
de crédito de estimativa mensal em compensação estende-se aos PER/DCOMP`s
transmitidos durante o período de vedação e pendentes de decisão administrativa à
data de entrada em vigor da IN-RFB-900/2008.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. LIQUIDEZ E CERTEZA.
INEXISTÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
Inexistindo liquidez e certeza em relação ao crédito pretendido, o direito
creditório não deve ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 22.10.2016, e-fl. 1303, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 18.02.2016, e-fls. 131-140, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DO DIREITO
A - Da ampla defesa e contraditório
07. Conforme, se verifica da Intimação n° 04/2016 restou a recorrente intimada
acerca da improcedência de sua manifestação de inconformidade.
8. Nesse sentido, conforme se verifica da fl. 120, o julgamento quanto a
improcedência da manifestação de inconformidade deu-se POR MAIORIA, vencido o
julgador Antônio Marcos Campos Lima. Todavia, o voto vencido não consta na
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

intimação n° 04/2016 dirigida a recorrente, limitando-se a mesma a transcrição do
voto vencedor.
9. Ocorre que, sob pena de violação aos princípios basilares do direito, em
especial a Ampla Defesa e o Contraditório é direito da recorrente à ciência quanto a
integralidade do julgamento proferido, o que incluí, no presente caso, o voto vencido,
O QUAL É FAVORÁVEL A TESE DA RECORRENTE. [...]
11. Ora Excelências, resta claro que no presente processo não houve. a
notificação regular da recorrente, tendo em vista que a mesma não permitiu o acesso a
integralidade, dos votos proferidos, fato que viola a ampla defesa .e o contraditório
prejudicando eventual defesa da recorrente.
12. Sendo assim, deve ser, reconhecida a violação a ampla defesa e ao
contraditório determinando-se a juntada do voto divergente referente ao acórdão 01-
32.503, e, por conseguinte, a intimação da recorrente para apresentar recurso, caso
entenda necessário, no prazo legal.
B - Da Liquidez e Certeza do Crédito
7. Conforme item supra, o presente processo padece de vícios que .violam à
ampla defesa -e o contraditório, razão mérito do mesmo sequer pode ser analisado
neste momento. Todavia, caso entendam Vossas Excelências de forma diversa, o que
se refere apenas a título de argumentação, passa à recorrente as razões recursais.
8. Conforme breve síntese supra, alinhavada, entenderam os membros da 1a
Turma da DRJ-BEL pela possibilidade de utilização- de crédito de estimativa mensal
em compensação, todavia pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, em
síntese, sob o fundamento de que ausente a liquidez e certeza do crédito postulado.
[...]
12. Diante do exposto, dúvidas não restam quanto a existência do crédito e
possibilidade de utilização do mesmo para fins de compensação, razão pela o qual
deve ser dado provimento ao presente recurso para que seja determinada a
Homologação da PER/DCOMP apresentada e por conseguinte, compensados os
débitos requeridos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
13. Ante todo o exposto, ,e confiante nos sábios ensinamentos que, certamente,
serão, aduzidos por Vossas Senhorias na .análise do presente. recurso, requer seja
dado provimento -ao mesmo, forte nos argumentos supra expostos, no sentido de que:
a) seja reconhecida a violação a ampla defesa e ao contraditório, determinando-
se a remessa destes autos a DRJ - BEL para que efetue a juntada do voto divergente
referente ao acórdão 01-32.503, e, por conseguinte, determine a intimação da
recorrente para apresentar recurso, caso entenda necessário, no prazo legal;
b) alternativamente, caso não seja acolhido o pedido supra, seja dado -
provimento ao presente recurso para que seja. determinada a homologação da
PER/DCOMP . apresentada é por conseguinte, compensados os débitos requeridos.
É o Relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
A declaração de voto é um instrumento facultativo que permite ao julgador
fundamentar as razões de fato e de direito e os pontos de discordância de seu voto sobre
determinada matéria, depois de proclamado o resultado da votação. Assim, caso a divergência
vencida não esteja explicitada no julgado não atrai a nulidade do ato administrativo.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Para a análise do mérito, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 84
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF no 84 e o acervo
fático-probatório composto do Lalur, e-fls. 74-85.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.192 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.916817/2009-18

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 84 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 186
DF CARF MF
Original